Tribunal: TJDFT
Processo: 0714789-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo requerido por S. DE F. N. SILVA CALÇADOS - EPP, com fundamento nos art. 995 e art. 1.012, § 3o, I e § 4°, ambos do Código de Processo Civil, para que seja recebida, no duplo efeito, a apelação interposta contra sentença que julgou procedente os pedidos da ação de despejo por falta de pagamento N° 0744262-87.2021.8.07.0001 ajuizada pelo CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos e declaro a rescisão do contrato de locação comercial celebrado entre as partes, fixando o prazo de 15 (quinze) dias corridos para desocupação voluntária do imóvel por parte do locatário e demais ocupantes do imóvel, sob pena de desocupação forçada (artigo 63, § 1o, alínea “b”, da Lei 8.245/91). Expeça-se mandado de desocupação voluntária. Não logrando êxito, expeça-se mandado de despejo. Por conseguinte, julgo o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, arcará o(a)(s) réu(é)(s) com o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Comunique-se o teor da presente sentença nos autos do agravo de instrumento do ID 116331359. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Intimem-se. (...) Em suas razões (ID 35174594), o peticionante informa que o autor requereu o cumprimento provisório de sentença, para que o imóvel seja desocupado no prazo de 15 (quinze) dias. Afirma que “se trata de uma loja que funciona dentro do Shoping, e o faturamento da recorrente decorre do seu funcionamento obstado pelo longo período de pandemia, fato este que impediu de realizar os pagamentos dos aluguéis.” (ID 35174594 – Pág. 3) Diz que “ao indeferir o pedido de despejo liminar, o d. Magistrado primevo asseverou sobre a previsão de carta fiança na cláusula 10.6 do Num. 35174594 - Pág. 4 contrato e que não há provas de que o réu deixou de apresentar a referida garantia, ausente qualquer notificação emitida pelo locador nesse sentido.” (ID 35174594 – Pág. 3) Ao final, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.012, § 4°, do Código de Processo Civil, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento da suspensão dos efeitos da sentença recorrida, conforme pretendido pelo peticionante. Nos termos do inciso V do art. 58 da Lei 8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, os recursos interpostos contra a sentença terão efeito meramente devolutivo, in verbis: Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: (...) V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO DO AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO. APELAÇÃO RECEBIDA APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DESPEJO. INADIMPLEMENTO. NÃO PURGAÇÃO DA MORA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO CABIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. ORDEM DE DESPEJO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Agravo interno provido, com apelação recebida apenas no efeito devolutivo. 2. Conforme preconiza o art. 58, inc. V, da Lei 8.245/91 e artigo 1.012, § 1o, do CPC, os recursos interpostos das sentenças proferidas em ação de despejo terão efeito somente devolutivo. Excepcionalmente, é possível flexibilizar a interpretação do dispositivo, com fundamento no art. 1.012, § 4o, do CPC. A relativização, porém, exige a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 3. Não obstante tenha logrado êxito quanto ao efeito suspensivo pleiteado, verifica-se que a locatária não tomou qualquer providência acerca do pagamento do débito que deu origem à ação de despejo, tampouco, efetuou o pagamento dos alugueis que se venceram no curso da ação, estando inadimplente desde abril de 2017. Portanto, ocorrendo a ordem de despejo, não há mais que se falar em surpresa para a locatária, ou mesmo tempo insuficiente para transferência de local. 4. O art. 23, inciso I, da Lei no 8.245/91 estabelece, entre os deveres do locatário, o de "pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato". O art. 9o, II e III, da referida lei, contempla as hipóteses de desfazimento da locação em decorrência de descumprimento contratual ou falta do pagamento do aluguel e demais encargos. 5. Compete ao devedor comprovar a quitação da dívida ou a existência de outro fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), não se desincumbindo a ré, nada há que se falar em reforma da sentença. 6. A teoria do substancial adimplemento emerge de criação doutrinária fundada em princípios informativos do contrato visando obstar o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do credor em prol da preservação da avença. Aplicável na medida em que for de interesse dos contraentes, mediante ponderação do valor pago com o débito, de modo que o valor ainda pendente de pagamento seja insignificante. 7. Agravo interno provido. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1069147, 20161210044732APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: 1114/1118) (grifei) In casu, o peticionante alega que deixou de adimplir com o pagamento dos aluguéis, em razão da queda de seu faturamento ocasionada pela pandemia da Covid-19. Com efeito, para que fosse deferido o efeito suspensivo, nos moldes requeridos, deveria ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, ainda, a relevância da fundamentação apresentada, o que entendo não ocorreu no caso. Portanto, deve ser mantida a regra geral de que os recursos interpostos contra as sentenças nas ações lastreadas na Lei do Inquilinato terão apenas efeito devolutivo, nos moldes previstos no art. 58, V, da referida Lei. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo peticionante na origem. Aguarde-se a remessa do recurso de apelação. Publique-se.